Tribunal: TJSP
Processo: 2092818-39.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra Decreto no 59.403 de 7 de maio de 2020, estabeleceu novo critério para circulação em seu veículo no Município. Alega que convenio em questão, fere garantias constitucionais, está eivado de ilegalidade e, contraria as próprias recomendações dos órgãos relacionados à saúde pública - Pedido de desistência da Ação – HOMOLOGAÇÃO – Extinção nos termos do art.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra Decreto no 59.403 de 7 de maio de 2020, estabeleceu novo critério para circulação em seu veículo no Município. Alega que convenio em questão, fere garantias constitucionais, está eivado de ilegalidade e, contraria as próprias recomendações dos órgãos relacionados à saúde pública - Pedido de desistência da Ação – HOMOLOGAÇÃO – Extinção nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 combinado com o art. 485, VIII, do CPC.